Tribunal: STF
Processo: CC 7080
Classe: CC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-04
Data de publicação: 2001-10-04

Ementa:
E M E N T A: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
   E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL PARA DIRIMIR REFERIDO CONFLITO - RECONHECIMENTO, POR ESTA
   SUPREMA CORTE, DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
   PARA DIRIMIR CONFLITO ENTRE VARA DO TRABALHO E JUIZ ESTADUAL
   INVESTIDO DE JURISDIÇÃO TRABALHISTA (CF, ART. 112, "IN
   FINE").
- Compete, originariamente, ao Supremo Tribunal
   Federal, processar e julgar conflito de competência instaurado
   entre Tribunal Regional do Trabalho, de um lado, e o Superior
   Tribunal de Justiça, de outro. Precedentes.
- Incumbe, ao
   Tribunal Regional do Trabalho, o poder de dirimir conflito de
   competência que se registre entre Vara do Trabalho e magistrado
   estadual investido de jurisdição trabalhista (CF, art. 112, "in
   fine"), pois, em tal situação, ambos os órgãos judiciários estão
   vinculados, em sede recursal, à competência do respectivo
   Tribunal Regional do Trabalho. Precedentes.